Tribunal: CARF
Processo: 10680.906774/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.906774/2014-00
ACÓRDÃO
1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 203. MULTA DE MORA DEVIDA.
A denúncia espontânea requer o pagamento do tributo. Considerando que
o pagamento e a compensação são modalidades distintas de extinção do
crédito tributário, no caso em que o contribuinte promove a extinção do
débito por compensação, a denúncia espontânea não resta caracterizada e
a multa moratória é devida estando o débito em atraso na data da
compensação. Súmula CARF no 203.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REGIME
DE
INTIMAÇÕES.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO. ART. 26 DO DECRETO No 70.235/1972.
INTIMAÇÃO DE PATRONOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
As intimações no processo administrativo fiscal devem ser realizadas no
domicílio tributário eleito pelo contribuinte, nos termos do art. 26 do
Decreto no 70.235/72. Inexiste previsão legal para o direcionamento das
comunicações processuais diretamente aos patronos, ainda que estes
possuam acesso aos autos por meio de procuração cadastrada no e-CAC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
A controvérsia submetida a julgamento tem origem em pedido de compensação
transmitido pela Recorrente, formalizado por meio da DCOMP no 28175.73451.310314.1.7.02-
0994). O crédito utilizado corresponde a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2012, no valor histórico de R$ 44.029.950,51.

O crédito apurado foi utilizado para a quitação de diversos débitos, conforme
demonstrado na tabela a seguir:

No PER/DCOMP
Crédito
Original
Código
Crédito
Atualizado
Multa
Juros
28175.73451.310614.1.7.02-0994
R$ 14.223.530,23
2362
R$ 15.492.269,13

28175.73451.310314.1.7.02-0994
R$ 10.043.742,26
2484
R$ 10.939.644,07

04552.26384.051214.1.3.02-7634
R$ 330.660,26
1345
R$ 391.369,48

08628.24402.300115.1.3.02-6753
R$ 157.661,19
2484
R$ 188.121,33

02278.14561.120315.1.3.02-0314
R$ 11.926,76
6912
R$ 13.629,95
R$ 674,68
R$ 136,29
02278.14561.120315.1.3.02-0314
R$ 54.935,41
5856
R$ 62.780,38
R$ 3.107,62
R$ 627,80
15486.77437.210815.1.3.02-6844
R$ 245.932,20
2484
R$ 310.636,96

09402.20350.290316.1.3.02-5321
R$ 2.490.963,54
2362
R$ 3.335.898,37

09402.20350.290316.1.3.02-5321
R$ 1.473.947,16
2484
R$ 1.973.910,03

00049.39065.280416.1.3.02-3608
R$ 1.097.286,05
2362
R$ 1.482.213,98

00049.39065.280416.1.3.02-3608
R$ 865.904,07
2484
R$ 1.169.663,22

37998.65098.120516.1.3.02-7208
R$ 840.416,20
5856
R$ 1.132.814,47
0,00 (*)
R$ 11.328,14
37998.65098.120516.1.3.02-7208
R$ 5.458.555,68
2362
R$ 7.357.700,71
0,00 (*)
R$ 73.577,00
37998.65098.120516.1.3.02-7208
R$ 1.957.546,81
2484
R$ 2.638.618,05
0,00 (*)
R$ 26.386,18
37998.65098.120516.1.3.02-7208
R$ 136.567,63
6912
R$ 184.082,35
0,00 (*)
R$ 1.840,82
13225.15537.130516.1.3.02-4127
R$ 61,48
2362
R$ 72,00
R$ 10,21
R$ 1,48
28749.24378.280116.1.3.02-5940
R$ 1.027.522,50
2362
R$ 1.457.540,66

28749.24378.280116.1.3.02-5940
R$ 3.612.791,10
2484
R$ 5.124.744,17

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
3
Ao proceder à análise da declaração, a Administração Tributária homologou a
compensação apenas em parte, por entender que o crédito indicado não comportaria a quitação
integral dos débitos declarados.

O desfecho decorreu do recálculo dos débitos confessados pelo contribuinte na
DCOMP no 37998.65098.120516.1.3.02-7208, com o acréscimo de multa de mora. A
Administração Tributária concluiu que o instituto da denúncia espontânea seria aplicável apenas
às hipóteses em que houvesse o efetivo pagamento efetivo do débito.

Após a intimação do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade, esclarecendo que promoveu revisão contábil por meio da qual identificou
novos débitos de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL para a competência 03/2016:

Tributo
Débito Original
Débito Após Ajuste
Débito Complementar
PIS
R$ 133.989,82
R$ 318.072,17
R$ 184.082,35
COFINS
R$ 824.552,74
R$ 1.957.367,21
R$ 1.132.814,47
IRPJ
R$ 1.482.213,98
R$ 8.839.914,69
R$ 7.357.700,71
CSLL
R$ 1.169.663,22
R$ 3.808.281,27
R$ 2.638.618,05

A Recorrente esclarece ainda que, após promover os ajustes necessários,
transmitiu, em 12/05/2016, a DCOMP no 37998.65098.120516.1.3.02-7208, por meio da qual
procedeu à compensação dos débitos complementares apurados. Informa ainda que deixou de
acrescer multa de mora por entender que a regularização efetuada estaria amparada pelo
instituto da denúncia espontânea.

Ao final, com fundamento no princípio da verdade material, requer a reforma do
despacho decisório, a fim de que seja reconhecido o direito à restituição integral do indébito. A
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro negou
provimento à manifestação de inconformidade da contribuinte. Transcrevo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
Fica vedada a redação de ementa no acórdão resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
4
Em síntese, o órgão julgador fundamentou sua decisão no entendimento de que
a caracterização da denúncia espontânea exige o pagamento do débito de forma concomitante à
apresentação da declaração. Por essa razão, afastou a aplicação do instituto às hipóteses de
quitação por compensação, por se tratar de modalidade sujeita à condição resolutória de sua
homologação.

Diante do desfecho desfavorável, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual busca a reforma do acórdão recorrido. Em linhas gerais, sustenta:

i)
Considerar a DCTF retificadora referente ao mês de março de 2016,
transmitida pelo contribuinte em 19/05/2016, com a retificação de ofício
necessária à regular identificação do crédito total utilizado e, por conseguinte,
reformar o Despacho Decisório no 119491162, para homologar integralmente a
compensação pleiteada;

ii)
Aplicação da Súmula CARF no 84, que estabelece que o pagamento indevido
ou efetuado a maior a título de estimativa configura indébito na data em que
realizado, autorizando sua restituição ou compensação;

iii) Reconhecer que houve o recolhimento/compensação da importância
principal, acrescida de juros de mora, caracterizando denúncia espontânea
regularmente acompanhada do tributo devido e, por consequência, afastando a
incidência de multa de qualquer natureza.

O processo foi então distribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Intimação em nome do procurador:

Em exame preliminar quanto ao regime de intimações, o art. 26 do Decreto no
70.235/1972 estabelece que as comunicações no âmbito do processo administrativo fiscal devem
ser dirigidas ao domicílio tributário eleito pela contribuinte, ora Recorrente.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
5

Inexistindo previsão legal que autorize o direcionamento das intimações
diretamente aos patronos, embora estes possam ter ciência dos atos processuais por meio de
procuração cadastrada no sistema e-CAC, impõe-se o desprovimento do pedido formulado.

Análise do direito creditório:

A matéria devolvida a este Conselho não se insere no padrão usual dos processos
de compensação. Pois não há controvérsia quanto à existência ou ao reconhecimento das parcelas
de crédito, uma vez que todas foram confirmadas pelo despacho decisório.

A conclusão administrativa pela insuficiência do crédito decorreu exclusivamente
da atualização do débito confessados, para a inclusão de multa de mora.

O núcleo da controvérsia, portanto, é claro: discute-se a possibilidade de
aplicação do instituto da denúncia espontânea quando o tributo confessado é quitado por meio de
compensação. Para o contribuinte, tal equiparação é admissível; para a Administração Tributária e
para o acórdão recorrido, não.

Pois bem. Os débitos confessados referem-se à competência 03/2016:

Tributo
Valor
Vencimento
Transmissão da DCOMP
IRPJ
R$ 7.357.700,71
29/04/2016
12/05/2016
CSLL
R$ 2.638.618,05
29/04/2016
12/05/2016
PIS
R$ 184.082,35
25.04/2016
12/05/2016
COFINS
R$ 1.132.814,47
25.04/2016
12/05/2016

Da análise do quadro apresentado, constato que a compensação foi transmitida
em momento posterior ao vencimento dos tributos correspondentes. Em observância à disciplina
legal aplicável, tal circunstância atrai, como regra geral, a incidência de multa de mora, calculada à
taxa de 0,33% por dia de atraso, limitada ao percentual máximo de 20%:

Lei no. 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.

1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
6
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

Com o objetivo de estimular a autorregularização por parte da contribuinte, o
legislador complementar instituiu, no art. 138 do CTN, regra segundo a qual a responsabilidade é
excluída quando há denúncia espontânea da infração, acompanhada, quando cabível, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora:

Código Tributário Nacional
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

A possibilidade de aplicação da denúncia espontânea quando a obrigação
tributária é extinta por compensação foi, por longo tempo, tema de controvérsia na doutrina e na
jurisprudência, dando origem a duas leituras opostas da legislação.

Uma delas entende que o art. 138 do CTN exige o pagamento em sentido estrito.
Como compensação não se confunde com pagamento, essa interpretação conclui pela
manutenção da multa de mora quando o tributo é quitado por meio de DCOMP.

A outra leitura adota compreensão mais ampla. Para essa corrente, o termo
“pagamento” foi utilizado como gênero, apto a abranger todas as formas de extinção do crédito
tributário. Nessa linha, se a Recorrente apresenta a DCOMP antes de qualquer procedimento
fiscal, seria cabível a aplicação da denúncia espontânea também nos casos de compensação.

Não há, a juízo desta Relatoria, incompatibilidade lógica ou jurídica entre a
compensação e o instituto da denúncia espontânea, especialmente quando se trata de saldo
negativo cujas parcelas de crédito foram integralmente confirmadas pela Administração
Tributária, como se verifica no caso posto a julgamento.

Nesse contexto, na minha compreensão, a interpretação mais coerente do
sistema conduziria à conclusão de que a incidência de multa moratória somente se justifica nas
hipóteses em que o encontro de contas não se aperfeiçoa.

Entretanto, não é essa a leitura que se firmou no âmbito deste Conselho e do
Superior Tribunal de Justiça. Em respeito ao caráter vinculante dos precedentes e à necessidade
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
7
de estabilidade e previsibilidade das decisões, esta Relatoria os adota como razões de decidir no
presente caso.

Registro, por oportuno, que a própria Administração Tributária já reconheceu a
equivalência entre pagamento e compensação, conforme orientação veiculada na Nota Técnica
COSIT no 1, de 18 de janeiro de 2012, cujo teor se transcreve a seguir:

3. Uma vez assentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que inexiste
diferença entre multa moratória e multa punitiva, estando ambas excluídas em
caso de configuração da denúncia espontânea, nos moldes do art. 138 da Lei no
5.172, de 25 de dezembro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), as
perguntas que se fazem, em face da edição dos referidos Atos Declaratórios
PGFN, são as seguintes:

a) qual o alcance da denúncia espontânea?

Esse instituto se aplica:

10. Conforme visto no REsp 1.149.022/SP, aplica-se a denúncia espontânea, com
a conseqüente exclusão da multa de mora, na situação em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito ao lançamento por
homologação), acompanhado do pagamento imediato e integral da parte
declarada, retifica a declaração antes de iniciado procedimento fiscal, informando
a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras h e i do item
3 desta Nota Técnica:

a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplica-se o mesmo raciocínio previsto no item 10, ou seja, neste caso resta
configurada a denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN;

b) se o contribuinte declara o débito na DCTF, e efetua a compensação
posteriormente por meio da Dcomp, a situação é semelhante à dos tributos
declarados, mas pagos a destempo (subitem 9.1), requerendo, em conseqüência,
o mesmo tratamento ali previsto, ou seja, a incidência da multa de mora.

Posteriormente, a Administração Tributária reviu o entendimento então vigente.
A Nota Técnica COSIT no 19, de 12 de junho de 2012, editada aproximadamente cinco meses após
a orientação anterior, cancelou e destacou que a confissão do débito por meio de DCOMP não
caracteriza denúncia espontânea, nos seguintes termos:

Em consequência, conclui-se:

a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;

c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
8
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;

Tal mudança teve por objetivo alinhar a orientação administrativa ao
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a denúncia
espontânea pressupõe a declaração acompanhada do pagamento integral do montante devido:

Assim, as duas turmas que integram a Primeira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça têm entendimento uniforme no sentido de que não cabe a "aplicação do
benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo,
por consequência, a incidência dos encargos moratórios" (AgInt EDcl EREsp
1.657.437/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17/10/2018).

A Corte firmou sua razão de decidir na distinção entre pagamento e
compensação tributária. Segundo esse entendimento, a compensação constitui forma de extinção
do crédito tributário condicionada à homologação administrativa posterior.

A interpretação mais restritiva do termo “pagamento” é corroborada pelos
enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Tema no 61 do Superior Tribunal de Justiça
Não resta caracterizada a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da
multa moratória, nos casos de tributos declarados, porém pagos a destempo pelo
contribuinte, ainda que o pagamento seja integral.

Tema no 101 do Superior Tribunal de Justiça
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.

Tema no 385 do Superior Tribunal de Justiça
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

Trilhando o mesmo caminho do Poder Judiciário, após período de oscilação
interpretativa, este Conselho consolidou o entendimento de que o instituto da denúncia
espontânea não se aplica às hipóteses de quitação do tributo por meio de compensação:

Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.529 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906774/2014-00
9
Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876

Não há, portanto, espaço para solução diversa. A observância do enunciado
sumular é obrigatória por este Conselheiro, nos termos do § 13o do art. 25 do Decreto no
70.235/72 e do § 4o do art. 123 do RICARF.

À luz desse comando, a denúncia espontânea somente se configura quando
presentes, de forma cumulativa, dois requisitos: o pagamento em espécie do tributo devido e a
apresentação da denúncia antes de qualquer procedimento administrativo ou ação fiscal.

À vista das razões expostas, entendo que o procedimento adotado pela
Administração Tributária no processo de homologação da DCOMP objeto destes autos está em
conformidade com o ordenamento jurídico. Em consequência, voto por conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
CONCLUSÃO

À vista das razões expostas, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento, reconhecendo que a compensação não se equipara ao pagamento
para fins de caracterização da denúncia espontânea, conforme Súmula CARF no 203.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 234
DF CARF MF
Original